Tribunal: TJDFT
Processo: 0706358-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0706358-94.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO ANTUNES DIOGENES BESSA AGRAVADO: ARAUJO &amp; GODOY CONSTRUTORA INCORPORADORA E PARTICIPACOES LTDA - ME DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Bruno Antunes Diógenes Bessa contra a decisão que indeferiu o requerimento de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica de Araújo &amp; Godoy Construtora e Incorporadora e Participações Ltda. ME. O agravante afirma que comprovou a interligação da agravada com outras empresas integrantes do mesmo grupo econômico. Alega que os documentos evidenciam o compartilhamento da estrutura administrativa, a confusão patrimonial e a diluição de ativos entre pessoas físicas e jurídicas com o objetivo de frustrar o adimplemento da obrigação. Requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada. Pede o provimento do recurso para que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica da agravada seja instaurado, com a inclusão dos sócios e empresas do grupo econômico no polo passivo. Preparo dispensado em razão do agravante ser beneficiário da gratuidade da justiça. Brevemente relatado, decido. O art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil estabelece que o Relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estejam evidenciados. O deferimento está condicionado ao preenchimento concomitante dos dois requisitos acima citados. A controvérsia recursal consiste em analisar o acerto da decisão agravada que indeferiu o requerimento de instauração do desconsideração da personalidade jurídica de agravada para atingir o patrimônio de seus sócios e das empresas que fazem parte do grupo econômico da agravada. A autonomia patrimonial das pessoas jurídicas é instrumento lícito de alocação e segregação de riscos, estabelecido pela lei com a finalidade de estimular empreendimentos para a geração de empregos, tributo, renda e inovação em benefício de todos.[1] A desconsideração da personalidade jurídica constitui medida excepcional, cabível na esfera consumerista sempre que a personalidade da pessoa jurídica for obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores.[2] É fato incontroverso que a relação jurídica em análise é consumerista, a qual subsome-se à teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, com fundamento no art. 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor.[3] Trata-se de teoria de aplicação excepcional, que opera-se mediante a simples prova da insolvência do fornecedor pessoa jurídica para pagamento de seus débitos, independentemente de demonstração de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial promovida pelos sócios ou administradores. Justifica-se no fato de que o risco empresarial não pode ser suportado pelo consumidor que contratou com o fornecedor insolvente, mas as obrigações assumidas serão estendidas aos sócios e aos administradores da pessoa jurídica, mesmo que demonstrem que praticaram atos lícitos na gestão negocial. Exige-se apenas a constatação de que a personalidade jurídica corresponde a obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. O agravante propôs ação de resolução contratual contra a agravada. Os pedidos formulados por ele foram parcialmente acolhidos e a agravada foi condenada ao pagamento da quantia de R$ 6.316,41 (seis mil, trezentos e dezesseis reais e quarenta e um centavos) e do valor correspondente a vinte por cento (20%) do valor total da venda atualizado a título de cláusula penal. O agravante deu início ao cumprimento de sentença, mas a obrigação de pagar contida no título executivo judicial não foi adimplida. Verifico o insucesso em diversas tentativas de atingir o patrimônio da empresa agravada (id 98260507, 98260508, 98260509, 98260512 dos autos originários). Entendo que há comprovação de que a personalidade jurídica da agravada é obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados ao agravante, razão pela qual o incidente de desconsideração de sua personalidade jurídica deve ser instaurado. A análise do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial é desnecessária porquanto correspondem a requisitos previstos para a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, reservada para relações regidas pelo art. 50 do Código Civil. A relação jurídica em análise subsome-se ao art. 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual o preenchimento dos requisitos previstos em diplomas legais diversos é desnecessário, tampouco dos requisitos mais extensos previstos no art. 28, caput, do Código de Defesa do Consumidor, o qual prevê microssistema de responsabilidade diverso do mencionado § 5o do mesmo dispositivo legal.[4] Ressalto que o incidente de desconsideração da personalidade deve ser instaurado apenas em relação aos sócios da agravada. Isso porque os documentos juntados pelo agravante são insuficientes para comprovar a formação de grupo econômico, o que impede a instauração do incidente de desconsideração da personalidade em relação às pessoas jurídicas indicadas. Ante o exposto, defiro o requerimento de suspensão dos efeitos da decisão agravada. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intime-se a agravada para apresentar resposta ao recurso. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 49-A, parágrafo único, do Código Civil. [2] Art. 28, § 5°, do Código de Defesa do Consumidor. [3] Art. 28. (...) § 5° Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. [4] REsp n. 1.860.333/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 11.10.2022, DJe de 27.10.2022.